Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41640115, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores relativas a MARINALVA CARVALHO DE MORAIS, MARINILDA RIBEIRO DO BONFIM DA SILVA, MARIO MACHADO DE REZENDE (sucessores) e MARIONETE MOTA BRITO. Ambas as partes apresentaram impugnação. Em específico, o SINDIRETA concordou com os argumentos lançados pelo DF nos ID: 42304328, 42304329 e 42304330, a respeito da prática de anatocismo (SELIC sobre juros), conforme manifestação de ID: 42828441. Outrossim, à luz das planilhas do DF, destacou o SINDIRETA a existência de divergências no tocante à cota parte dos servidores MÁRIO MACHADO DE REZENDE (SUCESSORES) e MARIONETE MOTA BRITO. Pois bem. Em pesquisa aos autos, observa-se da planilha de ID: 9765926 - fl. 142 que a cota parte devida por MÁRIO MACHADO DE REZENDE (SUCESSORES) é de R$ 84,15. No ID: 9765926 - fls. 145-146/PDF, extraem-se das planilhas de custeio, referentes a MARIONETE MOTA BRITO, os seguintes valores: i) de 1/4/1997 a 1/6/1999 - R$ 89,10; ii) de 1/7/1999 a 1/8/2001 - R$ 84,15 e iii) de 1/9/2001 a 1/4/2002 - R$ 79,20. Há, pois, divergência na memória de cálculos apresentada pelo DF como bem ponderou o SINDIRETA. Com efeito, a fim de não mais prolongar a lide e tendo em vista a concordância do SINDIRETA com os parâmetros de correção monetária e de juros de mora declinados pelo DF, oportunizo a este a juntada de nova planilha de cálculos com a superação das divergências ora noticiadas para fins de homologação de cálculos. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador